Tribunal: TJES
Processo: 0000164-73.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Real
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-73.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEIDIANA ARAUJO DE LIMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL PRATICADA CONTRA CONSELHEIRA TUTELAR. LEI N. 14.532/2023. ART. 2º-A DA LEI N. 7.716/89. MODALIDADE DE RACISMO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. INJÚRIA SIMPLES E AMEAÇA. AÇÃO PENAL PRIVADA E AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu sumariamente a investigada das imputações de injúria (art. 140 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso com o art. 2º-A da Lei n. 7.716/89, por entender que os fatos narrados na denúncia não constituem ilícitos penais.

2.
Narra a denúncia que, em 31/10/2023, por ocasião de diligência realizada pela Conselheira Tutelar C.S.T., pessoa negra, acompanhada da Conselheira S.D.S.A., na residência da acusada, com o objetivo de buscar roupas dos filhos desta, abrigados por determinação judicial, a ré teria proferido expressões depreciativas e ofensivas à honra de C.S.T. em razão de sua cor, configurando, em tese, injúria racial. Em seguida, teria injuriado S.D.S.A. com xingamento e, na sequência, afirmado que iria encontrá-la, pois sabia onde residia, fatos estes imputados como injúria simples e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP

(ii) examinar a legitimidade do Ministério Público para promover a ação penal relativa ao crime de injúria racial;

(iii) avaliar a suficiência da narrativa dos fatos para o prosseguimento da ação penal quanto aos delitos de ameaça e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A denúncia descreve de forma satisfatória os elementos essenciais à instauração da ação penal, cumprindo os requisitos legais.

5.
A alegada ausência de tipicidade dos fatos exige dilação probatória, sendo prematura a absolvição sumária, sobretudo quanto à injúria racial, cuja natureza jurídica foi alterada pela Lei 14.532/2023, que a equiparou ao crime de racismo e a tornou ação penal pública incondicionada.

6. A ilegitimidade do Ministério Público quanto à injúria simples permanece, por tratar-se de ação penal privada.

7. No tocante ao crime de ameaça, a narrativa da denúncia não demonstra o conteúdo ameaçador de forma concreta, tampouco o dolo específico ou efetivo temor à vítima, restando correta a absolvição sumária nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido,
para afastar a absolvição sumária no que se refere ao delito de injúria racial, previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89, mantendo-se a sentença absolutória quanto aos demais delitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000164-73.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLEIDIANA ARAUJO DE LIMA
Advogado do(a) APELADO: MIKAELA DOS SANTOS SILVA ROMAO - ES35418

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 15517377), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, a
absolveu sumariamente
das imputações relativas aos crimes previstos nos arts.
140 e 147, caput, do Código Penal, c/c art. 2º-A da Lei n. 7.716/89
.

Nas razões recursais (id 15517381), o Ministério Público postula pela reforma da sentença, com o consequente recebimento da denúncia e prosseguimento regular da ação penal, bem como a condenação da apelada pelos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e injúria racial (art. 2º-A da Lei n. 7.716/89).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
31 de outubro de 2023
, a vítima,
Cláudia Silva Tiburço
, no exercício de sua função como Conselheira Tutelar, dirigiu-se à residência da acusada, acompanhada da Conselheira
Silvana da Silva Albino
, com o objetivo de buscar roupas dos filhos da acusada que haviam sido abrigados por determinação judicial.

Neste momento, a acusada dirigiu-se à Cláudia, proferindo palavras depreciativas, em
razão de sua cor.
Em seguida, a investigada proferiu
xingamentos
contra a outra Conselheira, Silvana. Ato contínuo, a ré disse que iria encontrar Silvana, pois
"sabe onde ela mora"
.

Registre-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo (id 15517370) em 24/07/2024. Entretanto, ao proferir a sentença (id 15517377), o Juízo
a quo
acabou por absolver sumariamente a acusada, nos termos do art. 397 do CPP, sob o fundamento de
insuficiência da narrativa fática
para a configuração dos ilícitos penais descritos na exordial acusatória e de
ilegitimidade ativa do
Parquet

quanto ao delito de injúria.

Feitos esses esclarecimentos,
observo que a peça acusatória descreve de forma suficiente o contexto fático (data, horário, local, identificação das vítimas e da acusada, palavras supostamente proferidas e enquadramento típico pretendido), atendendo às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a conclusão do juízo
a quo
de que o fato
“evidentemente não constitui crime”
traduz juízo de mérito, incompatível com a fase processual, pois a aferição da tipicidade material, da intensidade do dolo e da repercussão das ofensas na esfera da vítima demanda instrução probatória mínima, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à
legitimidade do Ministério Público,
entendo que a hipótese dos autos não se limita à injúria simples, mas envolve, em tese,
injúria racial, tipificada no art. 2º-A da Lei 7.716/89,
incluído pela Lei 14.532/2023,
que passou a prever, como modalidade de racismo, a ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima mediante elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

Ressalto, ainda, que os fatos ocorreram em 31/10/2023 e a denúncia foi oferecida em 19/12/2023, ou seja, já sob a vigência da Lei 14.532/2023, firmando sua natureza de ação penal pública incondicionada, nos termos da interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 154.248/DF.

Nessas condições,
não subsiste o fundamento da sentença quanto à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público
para promover a ação penal relativa ao delito de injúria racial.

Diversamente, quanto à
injúria dirigida à vítima Silvana da Silva Albino,
não se trata de injúria racial, mas de injúria simples, que permanece sujeita, em regra, à ação penal privada. Nessa parte, portanto, mantém-se a conclusão de ausência de legitimidade do Ministério Público para a persecução penal, o que impede o prosseguimento da ação quanto a esse delito.

Com relação ao
delito de ameaça (art. 147 do CP)
, também contra a vítima
Silvana da Silva Albino,
a denúncia limita-se a relatar que a acusada disse que
“iria encontrar Silvana, pois sabe onde ela mora”
, sem que haja, na narrativa fática, promessa de mal injusto e grave, nem indicação de efetivo temor causado à vítima.
Nessas condições
,
a mera menção ao conhecimento do endereço da ofendida, desacompanhada dos elementos típicos do delito de ameaça, revela-se insuficiente para sua caracterização, razão pela qual a absolvição sumária deve ser mantida neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15501982),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para
afastar a absolvição sumária no que se refere ao delito de injúria racial,
previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89, em tese praticado em desfavor da vítima Cláudia Silva Tiburço,
manten
d
o-
se
a sentença absolutória quanto aos demais delitos
,
dirigidos à vítima
Silvana da Silva Albino.

Determino o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal
, com a devida instrução do feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial.